Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705857-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NATAL PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: STELA MARIA SOARES FELIX DOS SANTOS AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE NATAL PEREIRA DOS SANTOS, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, que, em autos de EXECUÇÃO– processo no 0016160-72.2016.8.07.0001 -, REJEITOU a arguição de prescrição intercorrente, tendo em vista os seguintes argumentos: “Vistos, etc. Cuida-se de arguição de prescrição intercorrente formalizada pelo executado, ao ID Num. 77600457, ao argumento de que a exequente deixou o feito executivo paralisado por longo prazo sem que tenha buscado a habilitação de seu crédito junto aos autos do inventário. Decido. Colhe-se dos autos que, uma vez noticiado nos autos o falecimento da parte executada (Num. 29292728 - Pág. 5), o processo foi paralisado, na forma do art. 313/CPC (ID Num. 29292725). Após, atendendo a pedidos da exequente, houve sobrestamento do feito por sucessivos prazos para que a credora buscasse a habilitação do crédito nos autos do inventário n. 0001786-33.2016.8.07.0007. Com efeito, a habilitação das dívidas vencidas e exigíveis do espólio no juízo do inventário é um procedimento facultativo do credor, que pode optar por cobrar o respectivo crédito através de ação autônoma, pela via executiva, ou cognitiva. No caso dos autos, o incidente de habilitação de crédito apresentado pela credora nos autos do inventário não foi admitido, por inadequação da via eleita (ID Num. 73007941 dos autos do inventário), razão pela qual a exequente optou por dar continuidade ao feito executivo. Nesse panorama, não vislumbro a alegada prescrição intercorrente, uma vez que o sobrestamento do feito sempre esteve lastreado em decisões judiciais que indicaram a pertinência de aguardar-se a tramitação do processo de inventário para que fosse dado regular prosseguimento ao feito executivo. Não houve, portanto, desídia da parte exequente na movimentação da presente execução, sobretudo porque atendeu prontamente às determinações judiciais sempre que instada a tanto. Ante o exposto, rejeito a arguição de prescrição.” Em suas razões recursais, a parte executada-agravante informa que o processo de execução teve início em 03.06.2016, porém, em razão de diversas manobras, praticadas pelo exequente-agravado, teria ficado paralisado por mais de 5 (cinco) anos, o que equivaleria a abandono da causa, razão pela qual, entende, deveria ser reconhecida a chamada prescrição intercorrente. Explica que, em 16.12.2016, o recorrido teria requerido suspensão do processo de execução pelo prazo de 90 (noventa) dias, para proceder com a devida habilitação de créditos nos autos do inventário no 0001786-33.2016.8.07.0007. No entanto, o pedido de habilitação, apresentado perante a Vara de Família, teria sido formulado em forma equivocada, por meio de simples petição, razão pela qual o Magistrado processante teria determinado correção do vício, com habilitação de crédito em autos apartados. Porém, noticia que o exequente-agravado não teria procedido com as determinações emitidas pelo Juízo de Família, e, nem tampouco, requerido a citação do Espólio, nos autos da Execução. Nesse contexto, sustenta que a parte recorrida teria ficado inerte, de 04.04.2017 até 02.09.2020, apenas, ludibriando os Magistrados, por meio de diversos requerimentos de dilação (suspensão) de prazos, no intuito de, supostamente, realizar diligências, sendo que nada nunca era realizado pelo causídico. Afirma que, nos termos do art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC, o prazo para promover a citação do Espólio é de no máximo 6 (seis) meses, tendo em conta a notícia da existência do inventário, que, no presente caso, teria ocorrido em 04.10.2016. Em sendo assim, entende equivocada a concessão (reiterada) de prazos para citação do Espólio, nas datas de 22.08.2016, 12.04.2018 e 07.02.2020, pelo Magistrado de 1o grau, que não poderia, de todo modo, suprimir o reconhecimento da prescrição intercorrente. Pretende o reconhecimento e a aplicação da prescrição intercorrente como forma de punir o desinteresse e a negligência da parte durante a condução do processo, com a consequente extinção da ação de execução, com resolução de mérito. Cita a Súmula no 150, STF para embasar a tese. Requer a concessão da Tutela Recursal (art. 1.019, I, CPC), para que se suspenda a decisão proferida no bojo do processo no 0016160-72.2016.8.07.0001, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores para tanto. Nesse contexto, sustenta a fumaça do bom direito estaria configurada com a incidência da Súmula 150, STF ao caso concreto, e, o perigo da demora, estaria configurado na existência de medidas de constrição autorizadas pelo Juiz de piso, que poderiam incidir, inclusive, em bens pessoais dos herdeiros e da meeira, tendo em vista o noticiado no presente recurso. Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da Gratuidade de Justiça (ID no 75851287). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Na hipótese vertente, entendo NÃO estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo postulado. Ora. Para que se possa constatar a existência da prescrição intercorrente, é necessário que a parte interessada demonstre a inércia do autor, que deveria prezar pelo regular andamento do processo, tendo em vista, principalmente, o chamado jurisdicional. Está prevista, de forma expressa, no art. 921, do CPC, que trata sobre as causas de suspensão do processo de execução. Confira-se: Art. 921 – Suspende-se a execução I – nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II – no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III – quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV – se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V – quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Pois bem. No caso em análise, observo que, o agravado, ÁGUIA – CRÉDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA ME, propôs Ação de Execução (processo no 0016160-72.2016.8.07.0001) em 03.06.2016, contra NATAL PEREIRA DOS SANTOS. Posteriormente, em 04.10.2016, deu ciência ao Magistrado acerca do óbito do executado, bem como da existência de processo de inventário, em trâmite perante a 1o Vara de Família e de Órfãos e Sucessões. Na mesma oportunidade, requereu a expedição de certidão de inteiro teor, para fins de habilitação de crédito, nos termos do art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil (ID no 29292728 – fls. 39). Nesse contexto, e, por diversas oportunidades, requereu a dilação de prazo, com objetivo de proceder com a devida habilitação do crédito nos autos do processo de inventário (ID no 29292728 – fls. 48; ID no 29292713 – fls. 53; ID no 29292718 – fls. 58; ID no 29292724 – fls. 64; ID no 49798631 – fls. 70; ID no 52160477 – fls. 72), tendo sido, em todas elas, devidamente atendido pelo Juiz da origem (ID no 29292719 – fls. 50; ID no 29292716 – fls. 55; ID no 29292725 – fls. 60; ID no 55811544 – fls. 73). Em sendo assim, em uma análise preliminar, entendo que não há que se falar em inércia ou desídia do autor, apto a amparar a pretensão do recorrente, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, uma vez que o agravado atendeu a todos os chamados jurisdicionais, sendo certo que a suspensão do feito ocorreu por meio de autorização judicial, após solicitação da parte interessada. Acrescento, pois, que o Juiz da origem atuou de acordo com o determinado no art. 313 e 689 do Código de Processo Civil, que trata sobre a possiblidade de suspensão do processo, diante da circunstância da morte da parte executada. Confira-se: Art. 313 – Suspende-se o processo: I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I – falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses. Logo, em que pese constatar o lapso temporal decorrido, entre a data da morte do executado e a efetiva citação do espólio, fato é que que o exequente, ora agravado, esteve o tempo todo amparado pela anuência do Magistrado, que não determinou a realização de qualquer tipo de providência, sob pena de configurar abandono de causa ou mesmo prescrição. Entendo, pois, que o prazo de prescrição intercorrente só poderia ser contabilizado a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo, que no presente caso, ocorreram em diversas oportunidades. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 1 de março de 2021 17:16:44. Desembargador Gilberto Pereira Relator